Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750765-56.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA APELADA: KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA contra a r. sentença exarada no ID 62851109, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação indenizatória proposta por KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor da apelante, para reconhecer a autora como titular dos valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, devendo a ré restituir-lhe a quantia de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões duzentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e três centavo reais e quarenta e um centavos), acrescidas da remuneração da conta judicial. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 64794363, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação. A apelada, no petitório constante do ID 66653939, postulou a imediata liberação da importância de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), arrestada e depositada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília-DF, diante da ausência de qualquer decisão que tenha sobrestado os efeitos da sentença e por não haver sido atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0706188-30.2022.8.07.0000, interposto no mencionado processo. Em caráter subsidiário, pleiteou a liberação do valor incontroverso, no montante R$ 4.925.245,24 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0706188-30.2022.8.07.0000, o valor controvertido perfaz o montante de R$ 362.898,17 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). A apelante manifestou-se no ID 66980930, oportunidade em que pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pela apelada, tendo em vista que se trata de importância depositada nos autos de outro processo e porque há ainda a possibilidade de interposição de recursos contra o v. acórdão, aos quais poderá ser atribuído efeito suspensivo. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 520 do Código de Processo Civil, [o] cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Nos termos do inciso II do artigo 515 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deverá ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso em exame, a apelada pretende a imediata liberação da importância de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), objeto de arresto e depositada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília-DF, medida que equivale ao cumprimento provisório da sentença. Com efeito, o acolhimento da pretensão deduzida pela apelada no ID 66653939 lhe asseguraria a satisfação do direito ao levantamento da importância reconhecido em seu favor na r. sentença objeto do recurso de apelação. Dessa forma, a pretensão deduzida pela apelada no ID 66653939, por se tratar de medida atinente do cumprimento provisório da sentença, deverá ser dirigida ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, consoante a regra prevista no inciso II do artigo 515 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pela apelada no ID 66653939. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal relativo ao v. acórdão exarado no ID 66630877. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 12:32:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora